Tribunal: TJSP
Processo: 2064077-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que, homologando a perícia realizada, declarou líquida a condenação da agravante a título de danos materiais – Perito que refutou fundamentadamente os pontos questionados – Desnecessidade de nomeação de outro perito – Ausência de elementos capazes de infirmar os parâmetros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que, homologando a perícia realizada, declarou líquida a condenação da agravante a título de danos materiais – Perito que refutou fundamentadamente os pontos questionados – Desnecessidade de nomeação de outro perito – Ausência de elementos capazes de infirmar os parâmetros utilizados na perícia realizada – Decisão mantida – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064077-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARPASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravada MARIA
CRISTINA MICELLI FONSECA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2064077-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marpasa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Maria Cristina Micelli Fonseca
Voto no 25.037
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
Insurgência contra a decisão que,
homologando a perícia realizada, declarou líquida
a condenação da agravante a título de danos
materiais Perito que refutou fundamentadamente
os pontos questionados
Desnecessidade de
nomeação de outro perito
Ausência de
elementos capazes de infirmar os parâmetros
utilizados na perícia realizada Decisão mantida
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARPASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, nos autos da ação de
nunciação de obra nova, ora em fase de liquidação de sentença, que lhe move
MARIA CRISTINA MICELLI FONSECA, objetivando a reforma da decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara, Comarca de São Paulo, Dra. Alessandra Laperuta Nascimento
Alves de Moura, que, homologando a perícia realizada, declarou líquida a
condenação da agravante em favor da agravada a título de indenização por
danos materiais no montante de R$ 52.000,00, que deverá ser corrigido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
tabela prática do TJSP desde junho/2017 até o efetivo pagamento, além de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (fls. 273/274).
Sustenta a agravante que esta Câmara, nos autos
do Agravo de Instrumento no 2011531-88.2019.8.26.0000, determinou que o
expert esclarecesse pormenorizadamente o vínculo entre os problemas
constatados e a obra realizada pela recorrente, sendo que os esclarecimentos
prestados seriam igualmente inconclusivos e indetermináveis quanto ao nexo
de causalidade entre a obra e os danos.
Diz que em todas as oportunidades que teve
solicitou ao expert que apontasse o nexo de causalidade entre anomalias
indicadas e o empreendimento, porém não teria sido atendida, já que os
esclarecimentos prestados seriam todos genéricos.
Alega que os reparos apontados pelo perito não
tratariam de danos causados ao imóvel da autora, mas de reparos decorativos
ou de acabamento.
Pugna seja nomeado outro perito capaz de
demonstrar o nexo de causalidade entre as anomalias verificadas e a obra por
ela realizada, já que o expert nomeado não teria sido capaz de pôr um ponto
final no conflito e estaria atrasando a efetiva prestação jurisdicional.
Recurso tempestivo, tramitou com a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Apresentada contraminuta (fls. 293/299), os autos
foram encaminhados para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Cuida-se de ação de nunciação de obra nova
movida pela agravada em face da agravante em razão dos alegados danos
que esta teria causado ao imóvel daquela em virtude da construção de edifício.
Após regular instrução probatória sobreveio
sentença de parcial procedência para condenar a ré recorrente ao pagamento
de R$ 10.712,34.
A autora interpôs apelação contra mencionada
decisão, a qual foi parcialmente provida para i) condenar a requerida ao
pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais e ii)
afastar o valor imposto para reparação dos danos causados à requerente pela
construção do empreendimento da ré, devendo o quantum ser determinado em
fase de liquidação do feito, com observância do nexo de causalidade entre os
danos e a obra (fls. 129/139).
Iniciada a fase de liquidação de sentença, foi
nomeado perito para apuração do prejuízo material decorrente dos danos
causados no imóvel da autora pela construção do empreendimento da
demandada.
Após a apresentação do laudo pericial (fls.
140/213), de esclarecimentos complementares (fls. 218/223, 233/236) e
manifestação das partes sobreveio decisão que homologou a perícia realizada
e declarou líquida a indenização devida pela ré a título de danos materiais (fls.
241/243), sendo que contra esta decisão se insurgiu a demandada por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
do agravo de instrumento no 2011531-88.2019.8.26.0000, o qual foi
parcialmente provido para determinar que o perito que elaborou o laudo
explicasse se e o motivo pelo qual os danos constatados diferentes daqueles
verificados em anterior perícia realizada decorreram do recalque diferencial
ocorrido no terreno da autora pela construção do empreendimento da
demandada, de modo a que se pudesse verificar o real valor dos prejuízos
patrimoniais suportados pela demandante (fls. 244/253).
O Juízo a quo determinou o cumprimento do
Acórdão, com intimação do perito para que esclarecesse o quanto consignado
na decisão (fls. 254), de modo que o expert prestou novos esclarecimentos
(fls. 255/257 e fls. 263/267).
Sobreveio decisão que entendeu que o perito
enfrentou as questões que lhe foram submetidas, homologando, então, a
perícia realizada, e declarando líquida a indenização devida pela ré a título de
danos materiais (fls. 273/275), contra o que esta se insurge por meio deste
agravo.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese a irresignação deduzida, sem razão
a agravante, devendo a r. decisão guerreada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Os pontos ora impugnados foram objeto de
esclarecimentos
complementares
pelo
expert,
que
os
refutou
fundamentadamente, com esclarecimentos técnicos (fls. 255/257 e fls.
263/267), consoante bem apontado pelo Magistrado de 1o Grau:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
“De início, observo que o perito judicial enfrentou as questões que lhe foram
submetidas elucidando que:
(i) levou em consideração os danos provocados pela obra executada pela
requerida, tendo como base o laudo elaborado pelo 1° perito em conjunto
com a vistoria realizada pelo signatário no dia 06/06/2016, considerando
também os custos de reparo na edificação efetuados pela autora (fls. 1913),
(ii) as anomalias constatadas pelo perito que não foram apontadas na 1a
perícia anterior, surgiram posteriormente (fls. 1914);
(iii) a obra executada pela requerida junto a toda extensão do muro de divisa
da autora ocasionou recalque diferencial no solo que danificou o muro e
parte da edificação da autora situada nas proximidades da divisa, conforme
conclusões apresentadas pelo signatário e pelo 1° perito, inclusive, juntando
fotos e esclarecendo que "no orçamento elaborado pelo signatário, foram
considerados os serviços e materiais necessários para recompor o imóvel
da autora" (fls. 1931);
(iv) o rufo instalado pela autora em seu muro, foi considerado no orçamento
pois o novo muro edificado pela requerida em sua divisa causava infiltrações
no muro da autora, conforme fotografia de fls. 1932; e
(v) as anomalias apontadas pelo 1° perito e as anomalias que surgiram
posteriormente que foram constatadas pelo signatário na vistoria realizada
no dia 06/06/2016 possuem relação com a obra executada pela requerida,
pois as referidas anomalias estão localizadas no muro fachada e quintal
junto à divisa, próximo ao local da obra onde ocorreu a cravação dos perfis
metálicos que ocasionou recalque diferencial no solo (fls. 1932).
Vê-se, pois, que o perito prestou os esclarecimentos, concluindo que os
danos apontados após a realização da primeira perícia decorreram do
recalque diferencial no terreno da autora em razão da obra efetuada pela
requerida, "pois as referidas anomalias estão localizadas no muro, fachada
e quintal junto à divisa, próximo ao local da obra onde ocorreu a cravação
dos perfis metálicos que ocasionou decalque diferencial no solo"(fls.1932)”.
(Grifou-se).
Os argumentos lançados pela recorrente não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
hábeis a infirmar a conclusão alcançada pelo expert, não se mostrando
necessária a repetição da prova pericial em questão ou mesmo a sua
complementação.
Com efeito, pelo que se depreende dos autos, o
laudo e complementos elaborados pelo perito judicial analisaram e
descreveram as características do imóvel após a construção realizada pela ré
(documentadas e fotografadas, utilizando-se ainda laudo anteriormente
produzido), esclarecendo o método adotado e o caminho lógico percorrido até
chegar ao valor indicado, de modo que as anomalias verificadas como
decorrentes do recalque diferencial foram devidamente consideradas para
aferição do valor do dano material suportado pela requerente.
Os argumentos invocados pela agravante não
logram demonstrar a imprecisão ou ausência de elementos no laudo
elaborado. Suas alegações, assim, não permitem o reconhecimento da
inadequação das conclusões da avaliação realizada por profissional de
confiança do Juízo.
Evidente, portanto, a inexistência de justificativa
plausível para a reelaboração/complementação do laudo pericial de avaliação
do imóvel objeto da lide, mostrando-se desnecessária, pois, a nomeação de
outro perito.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. decisão atacada nos termos em que prolatada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
HUGO CREPALDI
Relator